Tribunal: TJMT
Processo: 1021165-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1021165-11.2020.811.0000
Recorrente: ESPÓLIO DE NELCY RIBEIRO RUEDA e OUTRA
Recorrido: ANTONIO REGINALDO ROLDÃO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 68140981) interposto por ESPÓLIO DE NELCY RIBEIRO RUEDA e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento do recorrido, com a seguinte ementa (id. 65417475):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ENTREGA DE DOCUMENTOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO TEMPORAL – PROVAS QUE DEVEM SER INADMITIDAS NOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É inequívoco que nos autos se operou a preclusão da produção prova em face da parte embargante, eis que inobservado o prazo estabelecido para as determinações do Juízo, que, por sua vez, não poderia ter admitido a prova apresentada extemporaneamente nos autos. (RAI n° 1021165-11.2020.811.0000, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/11/2020)”.
Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 464, § 1°, I, II e III e 507 do CPC, ao fundamento de que no caso dos autos não há falar-se em preclusão, já que o prazo para entrega de documentos à serem submetidos a prova pericial não se trata de prazo peremptório; e que o juízo não se pode indeferir a prova pericial fora das hipótese dos incisos do art. 464, § 1°, do CPC. Justifica que não obstante o prazo concedido pelo juízo singular para apresentação de documentos, estes se puderam ser feitos em momento posterior, em razão de se tratarem de documentos pessoais de pessoa falecida.
Outrossim, menciona o equívoco do acórdão ao mencionar que a causa teria sido decidida, quando na verdade não houve decisão quanto a autenticidade ou falsidade da assinatura da falecida na nota promissória em que carta o feito executivo na origem.
Recurso tempestivo (id. 68246955). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 70277488. Contrarrazões (id. 78477490) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi debatida pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
O recorrente não fez sequer uso dos aclaratórios para prequestionar a matéria e fazer com que ela fosse debatida pelo órgão fracionário. Em razão disso, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto ao art. 464, § 1°, I, II e III, por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Assim, à míngua de manifestação do Tribunal, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282 e 356/STF (também aplicáveis a esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Tem-se que a alegada ofensa ao art. 507 do CPC demandaria a necessidade de reexame das premissas fático probatórias carreada aos autos.
Ao decidir a questão assim ponderou o acórdão deste Sodalício:
“(...) ao deferir a produção de prova pericial, o Juízo de origem determinou que a representante do Espólio, ora embargante, fornecesse documentos da de cujus, a fim de que fosse periciada a assinatura que consta no título executivo, bem como que a parte embargante, ora recorrente, também apresentasse nos autos o próprio título executivo extrajudicial original.
O prazo para tais providência foi fixado de forma igual para as partes, mais especificamente, de 30 (trinta) dias, tendo o embargado/recorrente cumprido a determinação no prazo legal, no dia 10.09.2018.
Por outro lado, a própria embargante, ao ajuizar os Embargos à Execução, defendeu a tese de fraude do título executivo, pugnando pela apuração da questão nos autos, o que por motivos óbvios, resultaria na produção de perícia grafotécnica.
Ocorre que, mesmo ciente da situação que iria enfrentar na lide, ela acabou entregando os documentos exigidos para a perícia grafotécnica apenas no dia 12.08.2019, ou seja, após quase 1 (um) ano depois do prazo estabelecido pelo Juízo de origem.
Sob essa ótica, é inequívoco que nos autos se operou a preclusão da produção prova em face da parte embargante, eis que inobservado o prazo estabelecido para as determinações do Juízo, que, por sua vez, não poderia ter admitido a prova apresentada extemporaneamente nos autos.
Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer um dos atores da demanda ou o próprio Juízo, rediscutir questões já decididas no curso da lide ou que tenham sido deduzidas a destempo.
É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil (...)”. (grifei).
A revisão da conclusão a que chegou o órgão fracionário deste Sodalício demanda o necessário reexame das premissas fático-probatórias, o que é vedado no âmbito do recurso especial, pelo que incide ao caso a Súmula 07/STJ.
A propósito, a Corte Superior já assentou entendimento no sentido de que “descabe ao STJ analisar, em sede de Recurso Especial, a alegação de ofensa às disposições processuais que disciplinam os efeitos preclusivos da coisa julgada, quando o exame da controvérsia pressupõe reexame do contexto fático-probatório dos autos, como no presente caso” (AgInt no AREsp 1410302/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)” e que “para afastar o entendimento a que chegou a Corte ‘a quo’, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se não houve preclusão na espécie, como sustentado no recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp 1597017/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. em 13/03/2018, DJe 19/03/2018).
Portanto, resta vedado a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça